Tribunal: CARF
Processo: 14191.720155/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14191.720155/2014-84
ACÓRDÃO
2301-011.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERMELINO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14191.720155/2014-84
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2013, ano-
calendário 2012. Após a revisão da Declaração, o imposto a restituir foi ajustado
de R$ 3.862,82 para R$ 2.762,70.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 8.120,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
Eduardo Macruz (R$ 200,00) - falta de comprovação
Vera Cruz Associação de Saúde (R$ 7.920,00) - despesa com plano de saúde de
não dependentes (Célia de Fátima Binotto de Oliveira, Irene Polônia Sbrissa
Binotto e Pedro Binotto)despesa declarada (R$ 20.665,44) despesa comprovada
(R$ 12.475,44)O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida
Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada à fl.
2, alegando, em síntese, que:
- quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
8.120,00, este se refere a despesas médicas do próprio contribuinte e o plano de
saúde de sua esposa e sogros (Célia de Fátima Binotto de Oliveira, Irene Polônia
Sbrissa Binotto e Pedro Binotto) pagas pelo contribuinte. Anexa documentação
comprobatória.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
EXPLICAR:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14191.720155/2014-84
3
Que quanto ao recibo do profissional DR.EDUARDO MACRUZ , em valor de R$
200,00 ENVIA COPIA DO CHEQUE —AGENCIA 0284 BANCO 237, emitido para o
mesmo
Mas em relação ao Plano de Saúde Vera Cruz Associação de Saúde, solicita seja
considerado uma vez que foram pagos com suas disponibilidades e que Célia de
Fátima Binotto de Oliveiral Irene Polônia Sbrissa Binoto e Pedro Binoto, não tem
condições de arcar com as devidas despesas e seguiu rigorosamente o informe
fornecido pela operadora do plano de saúde , que os acatou como dependentes
em meu plano de saúde
Junta com o recurso cópia do cheque referido e certidão de casamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a decisão da DRJ e o recurso apresentado, o litígio recai sobre glosa
de despesas médicas.
Conforme apontado pela DRJ, a glosa das despesas médicas restou assim
consignada:
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas
médicas:
- Eduardo Macruz (R$ 200,00)
- Vera Cruz Associação de Saúde (R$ 7.920,00)
Diante da decisão da DRJ, como apontado no relatório, sustentou o contribuinte,
quanto à primeira despesa glosada, que fora o beneficiário do serviços médicos prestados e para
tanto apresenta cópia de cheque como forma de provar o pagamento, já quanto à segunda
despesa glosada solicita a consideração da despesas noticiando que o ônus financeiro fora
suportado pelo contribuinte e que os beneficiários não teriam condições de arcar com as
despesas.
Analisando a cópia do cheque apresentado, no que pese constar a mesma data do
recibo anteriormente acostado aos autos, verifico que o destinatário da ordem de pagamento não
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14191.720155/2014-84
4
é a pessoa do prestador dos serviços médicos. Tal situação impede a verificação do efetivo
pagamento.
Ademais a decisão recorrida manteve a glosa anotando que o “(...) recibo acostado
à fl. 15, emitido pelo profissional Eduardo Macruz, no valor de R$ 200,00, sem a indicação do
paciente beneficiário dos serviços prestados e do endereço do profissional, não atende ao art.
80, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99 (...)” e o contribuinte, no recurso apresentado, não
supriu as deficiências apontadas.
Já quanto a glosa de despesas com plano de saúde, considerando que não houve
qualquer inovação no recurso, com fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), adoto as
razões de decidir da decisão recorrida. Colha-se:
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo o contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
(...)
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.915 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14191.720155/2014-84
5
Quanto à despesa médica declarada à Vera Cruz Associação de Saúde, no valor de
R$ 20.665,44, de acordo com o informe de pagamento de fl. 14, com a
discriminação dos beneficiários e respectivos valores pagos, somente são
dedutíveis os valores correspondentes ao contribuinte, no valor total de R$
12.745,44, uma vez que os outros beneficiários do referido plano (Célia de Fátima
Binotto de Oliveira, Irene Polônia Sbrissa Binotto e Pedro Binotto) não são seus
dependentes legais indicados na declaração de IRPF. Portanto, deve ser mantida a
glosa no valor de R$ 7.920,00.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 75
DF CARF MF
Original